Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-91.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002605-
91.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, e o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.45.731
Apelação n° 1002605-91.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de
inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência
e
primeiro
grau.
Reforma
para
julgar
improcedente o pedido.
Apelação provida.
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$18.494,63, corrigido e com juros de mora desde o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré, sustentando que não ficou evidenciado o nexo de
causalidade entre o valor indenizado pela autora e a sua conduta; não foi
contatada nem pela autora nem por seus segurados a respeito dos danos
noticiados na exordial; se tivesse sido cientificada do evento discutido,
poderia ter analisado os supostos equipamentos danificados e resolvido a
questão na esfera administrativa; os pareceres técnicos apresentados pela
autora são unilaterais; nenhum evento específico que pudesse ter causado o
dano foi alegado na inicial; não encontrou nenhuma perturbação elétrica
em sua rede de distribuição; não tem responsabilidade por evento oriundo
de caso fortuito ou força maior; a responsabilidade pelas instalações
internas da unidade consumidora é exclusiva do usuário de energia elétrica;
a ação em debate deve ser julgada improcedente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque
as seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou a cobertura
securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de
serviço público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há
prova segura do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a
isso não se prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os
atos das pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o
caso da ré. Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios
na rede, se apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova
fidedigna em contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa de pagamento e
da deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência
do pedido é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais,
que ficam carreados à autora, condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48476
Apelação Cível no 1002605-91.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para dar parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelada
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos aos que teriam sido causados pela
apelante na execução do contrato de fornecimento
de energia elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 22/46) e
comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
87 prova documental com autenticação bancária),
verifica-se, com segurança, a viabilidade da ação
de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
O segurado teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica/fabricante) e
apresentado à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls. 47/72.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“APÓS
TER
SIDO
REALIZADA
A
VISITA DO TÉCNICO NO LOCAL, CONSTATOU
QUE
OS
EQUIPAMENTOS
ABAIXO
ESTÃO
DANIFICADOS
POR
TER
OCORRIDO
UMA
DESCARGA ELÉTRICA OU FALHA NA REDE
ELÉTRICA ONDE CAUSOU DANOS IRREPARÁVEIS.” Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fortuito externo.
No
entanto,
a
concessionária,
devidamente citada (fls. 227), deixou transcorrer
o prazo para ofertar contestação.
Outrossim, ao contrário do que alega
a apelante, não há qualquer indício de que o
consumidor causou os danos nos seus próprios bens
ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora, fica
evidente
o
nexo
de
causalidade
apto
ao
reconhecimento do direito de regresso.
Entretanto, os juros de mora devem
incidir a partir da citação, nos termos do art.
405 do Código Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
127DC909
8
13
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1283AA90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002605-91.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.